Tribunal: STF
Processo: HC 159091
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Processual Penal. Decisão sobre a resposta à acusação. Falta de fundamentação alegada. Não ocorrência. Inépcia da denúncia. Não caracterização. Atendimento aos requisitos do art. 41 do Código Penal. Suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Não ocorrência. Precedentes. Regimental não provido.